Tribunal: TJBA
Processo: 8010935-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010935-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CICERO DIAS DOS REIS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito. A parte autora/agravante afirmou que não contratou o empréstimo que originou os descontos em seus proventos. O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da liminar na ausência do requisito do perigo da demora, visto que os descontos vinham sendo efetuados desde junho de 2024, tendo a parte agravante adotado providências judiciais apenas meses depois. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em analisar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo da demora, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação da parte agravante de que não contratou o empréstimo cujos descontos pretende suspender. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A demora da parte agravante em adotar medidas judiciais, tendo suportado os descontos por mais de seis meses antes de ingressar com a ação, afasta o requisito do perigo da demora, por indicar a ausência de prejuízo relevante à sua subsistência. 5. O deferimento de tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, incumbindo à parte agravante esse ônus, do qual não se desincumbiu. 6. Ademais, eventual procedência do pedido autoral possibilitará a restituição dos valores descontados indevidamente, afastando o risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de contemporaneidade entre o início dos descontos e a propositura da ação afasta o requisito do perigo da demora, justificando a manutenção da decisão que indeferiu a liminar." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8010935-74.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CÍCERO DIAS DOS REIS e, como parte agravada, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça